Tribunal: TJSP
Processo: 0004576-47.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004576-47.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recuso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-47.2018.8.26.0635 -Voto no 28.256
2
VOTO no 28.256
APELAÇÃO no 0004576-47.2018.8.26.0635
COMARCA: São Paulo 27a Vara Criminal
Apelante: VICTOR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Porte ilegal de arma Recurso defensivo pleiteando
a absolvição por insuficiência probatória Provas
francamente incriminadoras Pena e regime fixados
com critério Substituição da pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos
operada corretamente
Alteração do regime
prisional para o aberto Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 444/448,
acrescenta-se que o réu VICTOR HENRIQUE SAMPAIO DE
SOUZA foi condenado, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e por prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade com
destinação social, regulamentando-se na fase de execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 460/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-47.2018.8.26.0635 -Voto no 28.256
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 482/484).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas carreadas aos autos, pelo que era
mesmo de rigor a condenação do recorrente, o qual foi preso em
flagrante delito, porque portava uma pistola Taurus, calibre 7.65, com
numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a legislação
vigente.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, os policiais militares relataram que
estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu sentado,
próximo a um caminhão, em atitude suspeita, pelo que decidiram pela
abordagem. Quando retornaram com a viatura, o réu sacou uma pistola
7.65, razão pela qual efetuaram disparos, em legítima defesa, contra o
réu, que foi atingido. Foram inicialmente efetuados dois disparos, sendo
que o réu caiu, mas não largou a arma, o que motivou os próximos três.
Enfim abordado, o réu disse que “pegaria uns boys”, o que interpretam
como pretensão de efetuar roubos. Obtiveram filmagem, na qual se
podia ver o réu caminhando com a pistola na mão. Não o conheciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-47.2018.8.26.0635 -Voto no 28.256
4
anteriormente.
Sobre os policiais, importante frisar que eles exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além
disso, eles não tinham qualquer motivo para incriminar pessoa inocente,
que, aliás, nem conheciam antes.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, o réu não demonstrou interesse em
apresentar em juízo a sua versão sobre os fatos. Intimado da data da
audiência de instrução, deixou de comparecer ao ato injustificadamente,
tornando-se revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-47.2018.8.26.0635 -Voto no 28.256
5
Assim, a autoria é certa, enquanto a materialidade está
comprovada pelo laudo pericial de fls. 47/50, que atestou que a arma de
fogo estava apta para uso eficaz. Ainda, sua numeração estava
suprimida.
Saliente-se, ainda, que, para a configuração do delito de
porte ilegal de arma, desnecessária se mostra a presença de perigo real,
efetivo ou concreto, bastando a simples posse da arma de fogo,
acessórios ou munições sem autorização legal.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
em que a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de porte ilegal de arma restou bem tipificado e
comprovado.
A pena
fixada no mínimo
foi criteriosamente
dosada e bem justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos
se deram, bem como as condições pessoais do apelante. E, tal como
previsto em lei, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-47.2018.8.26.0635 -Voto no 28.256
6
reprovabilidade da conduta criminosa.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a
hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos
constantes a fls. 444/448.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator